Tribunal: TJBA
Processo: 8028408-49.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028408-49.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CELIA GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA
S
INATIVA
S
. ENQUADRAMENTO IMPLANTADO PARA PROFESSOR ATIVO. POSSIBILIDADE. DIREITO Á PARIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Sem preliminares.
No mérito, a Lei Estadual n° 8.480/2002, que reestruturou a Carreira do Magistério Público, enquadrou as professoras aposentadas na classe A, inicial da carreira, não lhes garantindo a possibilidade de ascensão. Da mesma forma, a Lei nº 10.963/2008 (atual Lei 14.197/2020), promoveu nova reestruturação no Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público, sendo os inativos alocados no Grau I, sem correspondência à Classe anteriormente ocupada. Violado, portanto, o direito à paridade entre vencimentos e proventos, conferida a todos os servidores aposentados anteriormente ao advento da EC 41/2003, já que os critérios para progressão apenas foram dirigidos ao servidor no efetivo exercício de atividades do magistério. Reconhecido o direito líquido e certo. Precedentes desta Corte.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8028408-49.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes CELIA GOMES DA SILVA e outros e como impetrados SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.